Tribunal: CARF
Processo: 13502.900255/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900255/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.864 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COPENER FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de
insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar
créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e
sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900255/2013-98
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de impugnação em face de despacho decisório através do qual restou
indeferido pedido de ressarcimento a título de Contribuição para o PIS, não tendo sido
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP correspondentes.
Relata a autoridade fiscal que o bem, adquirido de terceiros, para ser considerado
insumo à fabricação, além de não estar incluído no ativo imobilizado, deveria enquadrar-se em
uma das seguintes hipóteses: ser matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem
ou, ainda, bem que sofra alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Consigna que a auditada teria por objeto principal a formação de florestas para
venda de “madeira em pé”, conforme descrito através do processo produtivo apresentado.
Os empreendimentos florestais destinados ao corte para comercialização,
consumo ou industrialização, porém, deveriam restar classificados no ativo imobilizado, bem
assim as despesas de qualquer natureza incorridas na constituição da floresta plantada. Levando-
se em conta, nos termos da Solução de Divergência Cosit no 3, de 2011, bem assim do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 2011, que despesas a título de exaustão –
diferentemente da amortização e da depreciação – não configurariam hipótese de apuração de
créditos das contribuições em voga, conclui que inexiste previsão legal para apuração de créditos
sobre encargos de exaustão incorridos sobre bens incorporados ao ativo imobilizado do
contribuinte.
Assinala, diante da ausência da exaustão entre as hipóteses explicitadas através do
art. 3o , §1o , III, da Lei no 10.637, de 2002, como também da Lei no 10.833, de 2003, que a
interpretação literal a que se reportaria o art. 111 do Código Tributário Nacional obstaria a
consideração daquela.
As despesas tais como as realizadas com mudas, fertilizantes, herbicidas,
máquinas de extração, serviços florestais, etc, não poderiam ser utilizadas como base para
cálculo de créditos a da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos, eis
que mencionados custos não seriam considerados custos de insumos à produção, mas custos do
bem (floresta) a restarem incorporados ao ativo imobilizado.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

Inconformado, apresenta o interessado manifestação, por meio da qual requer que
seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito cuja compensação não foi homologada
até o julgamento em definitivo da PER/DCOMP objeto da presente manifestação de
inconformidade; a nulidade do Despacho Decisório pela desobediência aos preceitos legais e
constitucionais para devida constituição do crédito tributário; e, caso assim não se entenda, no
mérito, que seja reformado o Despacho Decisório para determinar a homologação da
compensação pretendida, tendo em vista a comprovação do correto procedimento realizado pela
requerente, haja vista:
(a) a existência de créditos apurados na sistemática da não cumulatividade do PIS,
na aquisição de insumos necessários à realização da atividade empresarial da requerente, bem
como relativos às despesas com energia elétrica, em total consonância com a Lei 10.637/02, e
(b) a possibilidade de creditamento para o PIS na exaustão dos recursos florestais,
na remota hipótese de não admitir-se a possibilidade de existirem créditos em razão da aquisição
de insumos, ensejando, destarte, a extinção dos débitos compensados, em atenção ao que dispõe
art. 156, II, do Código Tributário Nacional.
Protesta ainda a requerente pela juntada posterior de quaisquer documentos que
possam comprovar o quanto alegado na presente Manifestação de Inconformidade, inclusive pela
realização de eventual perícia e diligência fiscal, para que seja elucidada a suposta infração
apontada pela Fiscalização, bem como para confirmar a correção do quanto alegado,
notadamente em vista dos insumos que serviram de base ao creditamento.
Em síntese, o manifestante suscita a nulidade do despacho decisório, posto que a
autoridade fiscal teria indicado genericamente o embasamento legal. O termo de verificação não
se prestaria a suprir os elementos materiais do despacho decisório previstos no art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Enquanto a autoridade fiscal teria pretendido glosar créditos oriundos de despesas
com exaustão de recursos florestais, o interessado teria tomado créditos decorrentes da aquisição
de insumos (bens e serviços) e de energia elétrica, em conformidade com o art. 3o, II, da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
No mérito, assegura que a geração de crédito a título de contribuições sociais não
adviria somente do que incorporado ao produto da atividade empresarial, mas também demais
gastos incorridos, necessários à realização de tais atividades. Na espécie, os créditos tomados
pela requerente decorreriam, em maioria, de serviços essenciais à manutenção da produção, tais
como “seleção de áreas viáveis, elaboração de plantas, caracterização geoambiental, avaliação de
subsolagem e serviços silvicuturais”, como também adubos, produtos químicos e energia
elétrica.
Significaria que, caso superada a preliminar de nulidade, a natureza de insumo dos
créditos tomados, bem assim de energia elétrica, asseguraria o direito creditório pretendido com
fundamento no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003. Precitados
insumos e energia elétrica não poderiam restar considerados bens do ativo imobilizado, vez que,
majoritariamente, serviços, bens consumidos no processo produtivo e energia elétrica. Mais,
ainda que devida a contabilização referida, somente poderiam ser considerados os bens utilizados
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

como insumos, posto que serviços e energia elétrica não restariam enquadrados como bens
corpóreos, conforme exigido pelo art. 179, IV, da Lei no 6.404, de 1976.
Não se poderia também adotar a mesma conceituação de insumo oferecida pela
legislação regente do IPI às contribuições em voga, eis que regimes não cumulativos com
distinta metodologia.
Aduz que o Parecer Normativo CST n. 108, de 1978, em momento algum
determinaria que os custos de formação de florestas deveriam ser ativados. Tratar-se-ia,
inclusive, de orientação sem qualquer caráter compulsório, dada a natureza de ato administrativo.
Em atenção ao princípio da estrita legalidade, não poderia inovar, criando ou dispensando
obrigações, muito menos impondo ao contribuinte a escrituração de seus bens e despesas de
forma diversa da prescrita pela Lei no 6.404, de 1976.
Ressalva que, mesmo se contabilizados como ativo imobilizado, inexistiria
fundamento válido ao indeferimento do direito creditório pleiteado. O art. 3o, VI, da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, autorizaria o creditamento.
Bem assim, o art. 3o, §1o, III, dos referidos diplomas legais, regula a forma de
apuração de créditos quando realizada amortização ou depreciação, o que não pressuporia a
inexistência de créditos nas hipóteses em que o ativo imobilizado não esteja sujeito a tais
encargos, a exemplo da exaustão. Em não havendo previsão nas aludidas leis para o modo de
cálculo de tais créditos, restaria aplicável a regra geral das demais hipóteses de creditamento,
possibilitando a imediata utilização a partir da aquisição dos insumos.
Em decisão de primeira instância proferida pela respectiva DRJ, os membros da
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiram julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, nos termos do relatório e do voto correspondente.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Requer o acolhimento do recurso interposto, de modo que, preliminarmente, seja
anulada a decisão de piso. Na hipótese de superada a preliminar, no mérito, pede a reforma do
Acórdão proferido em primeira instância, para determinar a homologação do crédito pleiteado e,
por conseguinte, as compensações pretendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

Da nulidade por violação aos princípios da motivação, da ampla defesa e da
legalidade
A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do Acórdão de primeira instância,
por não ter apreciado as razões defensivas expostas, sem sequer ter fundamentado a ausência de
apreciação, limitando-se a delinear os argumentos apresentados no Termo de Fiscalização, bem
como não tendo exaurido os meios de prova apresentados.
Não assiste razão à recorrente.
Diante da alegação de nulidade, e a partir de uma atenta análise da decisão de
piso, cumpre notar que não se verifica na mesma qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (in verbis):
Art. 59. São nulos:
I ­ Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
A simples leitura do texto normativo que delimita o tema indica a trilha a ser
tomada pelo intérprete, no sentido de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a
defesa do sujeito passivo.
No caso concreto, inexiste qualquer violação aos princípios da motivação, da
ampla defesa e da legalidade, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela autoridade
fiscal para sua conclusão, analisados e corroborados pelo Acórdão de piso, todos confrontados
pelas alegações da recorrente em sua manifestação de inconformidade.
A referida decisão aborda todas as matérias impugnadas, mesmo que de forma
sucinta, decidindo por não acolher a manifestação de inconformidade, sendo que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
A motivação e a fundamentação do Acórdão recorrido são suficientes, atendendo
aos requisitos formais previstos nos artigos 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.

Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

Da nulidade em razão do erro de direito
A recorrente alega ainda, em sede preliminar, a nulidade do Despacho Decisório
em razão de suposto erro de direito, eis que teria a Autoridade Fiscal lançado mão de genérica
fundamentação, além de levar a efeito a glosa de créditos oriundos de despesas a título de
exaustão de recursos florestais, ao passo que o contribuinte teria tomado créditos oriundos da
aquisição de insumos e despesas com energia elétrica.
Não assiste razão à recorrente.
Ausente a aludida generalidade no parecer que suporta o Despacho Decisório,
uma vez que, ao longo do referido documento, o que se observa, de um lado, é a crença da
autoridade tributária de que o creditamento almejado seria, ao fim e ao cabo, oriundo da exaustão
de recursos florestais, quando, para o impugnante, decorrente da aquisição de insumos e de
energia elétrica. Cuida-se, isto sim, da própria divergência desbordante no litígio a ser resolvido.
O que se verifica no referido parecer são exatamente as diferentes perspectivas em
confronto, no tocante à pretensão fazendária, interditando a via do simples erro de direito de que
deseja valer-se o contribuinte. É dizer, o exame desejado pelo impugnante, neste particular,
confunde-se com o próprio mérito da contenda.
Ou melhor, quando a autoridade fiscal afirma a impossibilidade legal atinente à
apropriação de crédito a título de contribuição social, faz com base na premissa de que insumos e
energia elétrica compuseram o montante do bem transposto ao ativo imobilizado não ensejante
de creditamento. Jamais, à evidência, sob a crença de que bens, serviços e energia elétrica são
dispensáveis à constituição e manutenção de empreendimentos florestais.
Por tais razões, entendo não haver nulidade do Despacho Decisório.
Do mérito
Inicialmente, é importante salientar que de fato não há que se discutir o conceito
de insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins, que não seja aquele determinado pelo STJ no
Recurso Especial no 1.221.170-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ou seja, à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
No presente caso, de acordo com a fiscalização, os empreendimentos florestais
devem ser considerados como integrantes do ativo imobilizado, assim como as despesas de
qualquer natureza incorridas para sua constituição e manutenção. Seguindo essa linha de
raciocínio, afirma ainda a fiscalização que o bem floresta sofrerá então exaustão à medida que
suas árvores forem sendo derrubadas.
Em suma, o entendimento da fiscalização é de que floresta é ativo imobilizado,
sujeito à exaustão, não podendo as despesas com sua constituição e manutenção gerarem créditos
das contribuições, uma vez que não são consideradas custos de insumos à produção, mas sim
custos do bem (floresta) a serem incorporados ao ativo imobilizado.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

Tampouco seria permitido o desconto de créditos sobre encargos de exaustão,
tendo em vista que o legislador não trouxe para o âmbito das contribuições para o PIS/Pasep e
para a Cofins tal hipótese de apuração de créditos.
Em contraponto se apresenta o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, transcrito parcialmente à seguir, o qual ratifica a decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR, aduzindo que a “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não restringiu
suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de creditamento pela
aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de
prestação de serviços”.
74. Já quanto aos bens do ativo imobilizado que sofrem exaustão, a legislação das
contribuições não estabelece a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade com base nos encargos contábeis decorrentes de sua realização.
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das contribuições
com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que adotava, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens e serviços cujos
custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de determinado bem componente
do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a exaustão não permitiriam a apuração
de créditos: a) tanto na modalidade aquisição de insumos (pois tais dispêndios deveriam
ser ativados para posterior realização, o que afastaria a aplicação desta modalidade de
creditamento); b) quanto na modalidade realização de ativo imobilizado (por falta de
previsão legal para creditamento em relação a encargos de exaustão).
76. Contudo, como salientado nas considerações gerais desta fundamentação, o
conceito de insumos definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ao passo que as demais modalidades
de creditamento previstas somente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por
elas alcançadas. Dito de outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se
enquadra em nenhuma outra modalidade específica de apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre na
definição de insumos e não haja qualquer vedação legal, independentemente das
regras contábeis aplicáveis ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e ativo
imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os bens e
serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a
apuração de créditos das contribuições nas seguintes modalidades, desde que cumpridos
os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição, construção ou realização de
ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais bens
estiverem sujeitos a exaustão.
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão a
apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação de
regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas,
os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração
de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de
exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito (grifos nossos).
Como amplamente debatido por este Conselho, o conceito de insumos, no âmbito
da não cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não é contábil, ou
econômico, mas sim jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da recorrente, nos termos do Voto Condutor da Ministra Regina Helena Costa no já
conhecido precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI) (grifos nossos).
No caso em tela, não há que se discutir quanto ao enquadramento como
insumos das aquisições de bens e serviços realizadas pela recorrente, uma vez que são todos
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, conforme conclusão da própria fiscalização no
parecer que suportou o Despacho Decisório.
A conclusão acerca do enquadramento dos dispêndios como insumos não poderia
ser outra, uma vez que trata-se de empresa que se dedica à atividade de “administração de
empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização
e exportação de madeira e respectivos subprodutos, bem como ao transporte de produtos
florestais, e quaisquer outras atividades correlatas e afins”, e que pretende se creditar, v.g., das
contribuições incidentes nas aquisições de serviços de silvicultura, construção e manutenção de
estradas, manutenção de aceiros, manutenção de áreas de coleta de broto, seleção de áreas
viáveis, aplicação aérea de defensivos, monitoramento de formigas e pragas, compra de
fertilizantes, substratos e defensivos, entre outros insumos.
Nesse mesmo sentido são os precedentes à seguir apresentados:
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas,
combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas
com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação,
terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii)
transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos
equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração,
estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens
imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP.
CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos;
(ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.864 - 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
22 de janeiro de 2019).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. A
expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE EXAUSTÃO. As despesas de exaustão
contabilizadas não geram créditos da não-cumulatividade por falta de previsão legal.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE EUCALIPTO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os custos de aquisição e formação de lavoura de eucalipto que se amoldarem à
definição de insumo prevista no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, podem gerar crédito da não-cumulatividade, ainda que sujeitos à exaustão,
observadas as demais restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.720779/2013-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-004.657 -
3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 29 de agosto de 2017).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para
fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes. As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem
direito de crédito em relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou
fabricação" de bens destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do
processo produtivo da sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria prima
para consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção. Os custos
incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo da pasta de celulose e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE
AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. É legítima a tomada de crédito em
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

relação ao custo de aquisição de bens empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria, ainda que sejam classificáveis no ativo permanente.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-002.603 -
4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 28 de janeiro de 2015).
Quanto à alegação de que os insumos adquiridos não poderiam ser considerados
pertencentes ao Ativo Imobilizado, uma vez que, em sua grande maioria, são bens ou serviços
consumidos no processo produtivo da recorrente, e energia elétrica, copio trecho do Acórdão
3401-009.055, que muito bem esclarece os contornos da discussão:
2.2.5. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179 inciso IV da Lei 6.404/76 e do
pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção das
atividades da empresa e não para a venda. Ora, é inquestionável (até porque dito ipsis
literis pela fiscalização) que a formação da floresta no caso em liça é para posterior
venda da madeira, isto é, por mais que a floresta possa ser compreendida como ativo
imobilizado da Recorrente, as árvores que a compõe, não.
2.2.5.1. Quer parecer que justamente por este motivo o PN CST 108/78 dispõe que a
floresta (não a árvore) e os direitos de exploração desta devem ser registrados no
ativo permanente. Ainda por isto dispõe o referido parecer que devem ser registrados
na conta de investimentos “os empreendimentos correspondentes ao plantio de florestas
destinadas à proteção do solo ou à preservação do ambiente” e não destinados a venda.
2.2.5.2. Enfim, tomar o todo (floresta) pela parte (árvore) ou o efeito (correção
monetária) pela causa (natureza jurídico-contábil de uma despesa) são metonímias de
elevado refinamento do literato, nem por isto (sempre) se afinam com a lógica jurídica
(grifos nossos).
De fato, como afirma a recorrente, o único fundamento para a contabilização dos
insumos no Ativo Imobilizado está, supostamente, no Parecer Normativo CST no 108/78, que
trata do assunto no item 8.1, à seguir transcrito:
8.1 – Relativamente às aplicações em florestamento ou reflorestamento, a Lei no
6.404/76 e o Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecem para as florestas, recursos florestais e
direitos de sua exploração, tratamento de correção Monetária idêntico ao previsto para o
ativo permanente; assim, a partir da introdução do novo sistema de correção
monetária, os empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade,
devem ser considerados como integrantes do ativo permanente. Portanto, o ativo
permanente registrará:
a) No imobilizado, as florestas destinadas à exploração dos respectivos frutos e as que
se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, bem como os
direitos contratuais de exploração de florestas, com prazo de exploração superior a dois
anos (grifos nossos).
Sendo assim, o que deve ser contabilizado no Ativo Imobilizado são as florestas,
tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para sua exploração. Em
nenhum momento o referido parecer indica que os custos para a formação das florestas devem
ser ativados.
Por fim, quanto ao reconhecimento de créditos relativos às despesas com energia
elétrica, cabe destacar que existe previsão expressa no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/02, e
no art. 3o, inciso III, da Lei 10.833/03, além da possibilidade de creditamento como insumo.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.864 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900255/2013-98

Isto posto, entendo que deve prosperar a pretensão da recorrente quanto ao
reconhecimento da existência de créditos apurados na sistemática da não cumulatividade das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que trata-se de aquisição de insumos
necessários à realização de sua atividade empresarial, bem como relativos às despesas com
energia elétrica, em total consonância com as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como
com a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Dispositivo
Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, conheço do recurso
voluntário, dando-lhe integral provimento para homologar as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 650
DF CARF MF
Original